Tribunal: TJMT
Processo: 0003783-16.2016.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003783-16.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES DA SILVA - CPF: 209.027.351-87 (APELADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSMARIO FARIAS DE AGUIAR (VÍTIMA), DARLISON DIEGO DA CRUZ CORREIA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. ART. 155 DO CPP.

DÚVIDA INSUPERÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA. AXIOMA
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO MINISTERIAL
DESPROVIDO.
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperioso manter a absolvição do apelante por insuficiência de prova, nos termos do art. 386, VII do CPP, em observância ao axioma
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Apelação Criminal
, interposta a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra a sentença anexada sob ID 119278518 – fls. 11/13, em que o
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT

absolveu
Antônio Gomes da Silva

da autoria do crime de
Receptação
(art. 180,
caput
, do CP).

O
Ministério Público
pretende a
condenação
de
Antônio Gomes
como autor do delito acima mencionado (ID 119278518 – fls. 19/43).

As
contrarrazões defensivas
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 119278518 – fls. 49/54).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial, conforme o respectivo sumário que segue transcrito (ID 128337660):

“Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação ministerial
. Absolvição do recorrido. Crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP). Objetiva-se a reforma do r.
decium
absolutório, procedendo-se à condenação do apelado nos exatos termos da prefacial acusatória.
PROCEDÊNCIA
.
Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Condenação pautada nas provas produzidas no decorrer da instrução processual penal. Condenação devida. Captura do autor do crime antecedente com a indicação do receptor. Objeto produto de crime de furto. Bem adquirido de pessoa, a princípio, desconhecida e por valor muito inferior ao de mercado. Recorrido responde a outros dois processos também pelo cometimento do delito de receptação, o que evidencia a habitualidade delitiva específica. Impossibilidade de absolvição do recorrente. Suficiência probatória.
Parecer pelo
PROVIMENTO
do recurso ministerial.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 10 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se do caderno probatório, que na tarde de 12.3.2016, na residência localizada na Rua das Goiabeiras, no 977, Bairro Habitar Brasil, em Sinop/MT.,
Antônio Gomes da Silva
e
Darlison Diego da Cruz Correia
adquiriram e ocultaram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consciente em um aparelho televisor, marca
Sansung, 40”
e uma aliança de cor dourada, de propriedade de
Josmario Farias de Aguiar.

Após ter sua residência furtada em na data acima descrita, a referida vítima do furto,
Josmario Farias,
recebeu informações de que o menor, à época,
Diego Rodrigues dos Santos
o qual residia nas proximidades, seria o autor do furto.

Em ato contínuo,
Josmario Farias
deslocou-se até a residência do menor
Diego Rodrigues
que, confessou o ato infracional, todavia, afirmou não estar mais com os objetos subtraídos, declarando ter vendido a aliança para
Antônio Gomes
por R$ 30,00 reais, em um bar denominado
“Lanchonete Silva”
e, o aparelho televisor para
Darlison Diego
pela quantia de R$ 100,00 reais.

Diante disso,
Josmario Farias
acionou a Polícia Militar que dirigiu-se até a residência do suspeito
Darlison Diego
, bem como até o bar
“Lanchonete Silva”
, de propriedade de
Antônio Gomes

e apreendeu os objetos furtados.

No curso dos autos,
Darlison Diego da Cruz Correia
faleceu na data de 30.10.2017 (Certidão de Óbito ID 119278517 – fl. 109), motivo pelo qual o Juízo
a quo
julgou extinta a punibilidade do acusado, consoante decisão de ID 119278517 – fl. 111.

Após a regular instrução processual, o
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT

absolveu

Antônio Gomes da Silva
da autoria do crime de
Receptação
(art. 180,
caput
, do CP).

Neste grau de jurisdição,
o Ministério Público
requer a condenação de
Antônio Gomes
, relativamente ao crime de Receptação, quanto à aliança furtada da vítima
Josmario Farias de Aguiar
, sob o argumento de que há provas robustas para tanto.

Pois bem. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID
119278517 – fl. 9); Boletim de Ocorrência (ID 119278517 – fls. 10/12); Termo de Apreensão (ID 119278517 – fls. 14); Termo de Entrega (ID 119278517 - fl. 20) e do Relatório Policial (ID 119278517 – fls. 68/69).

Entretanto com relação à autoria do delito, analisando minuciosamente os autos, verifico que não merece prosperar o pedido condenatório realizado pelo
Parquet,

porque não encontro prova suficiente da certeza da prática do delito em questão, por parte de
Antônio Gomes
.

É verdade que, na fase extrajudicial,
Diego Rodrigues dos Santos,
menor infrator, admitiu ter furtado objetos pertencentes a
Josmario Farias de Aguiar
, alegando ter vendido a aliança subtraída pela quantia de R$ 30,00 reais ao apelado, o qual estava em seu bar,
“Lanchonete Silva”
(ID 119278517 – fls. 22).

É verdade também, que na Delegacia, a vítima do furto,
Josmario Farias de Aguiar
, confirmou que a aliança encontrada no bar do apelado (
“Lanchonete Silva”
), seria de sua propriedade e que ela teria sido furtada de sua residência pelo menor
Diego,
no dia anterior (ID 119278517 – fls. 19).

Entretanto, as provas acima mencionadas não são suficientes para sustentar o édito condenatório, pois, colhidas exclusivamente na fase inquisitiva e não confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nota-se que, as únicas testemunhas inquiridas em Juízo, foram os policiais militares
Edilson Mauro Ferreira e Tiago Antônio Oliveira de Lima
, responsáveis pela prisão em flagrante, os quais, todavia, apresentaram inconsistências com as declarações prestadas na fase inquisitiva (ID 119278517 – fls. 15/25).

Isso porque, na fase policial, os aludidos policiais narraram que receberam informações que uma pessoa teria cometido um delito de furto no Bairro residencial “Vila Itália” e, ao se dirigiram até o local indicado, a vítima do furto,
Josmario Farias de Aguiar
e populares detiveram o menor
Diego
o qual relatou aos policiais ter vendido a aliança para o apelado em seu bar, ocasião em que os policiais foram até o bar do apelado e localizaram a aliança (ID
119278517 – fl. 15/16 e 17/18).

Na fase policial PM
Tiago Antônio Oliveira de Lima
,
em juízo
,
relatou não se recordar com clareza da sequência dos fatos, nada mencionando acerca da autoria delitiva atribuída a
Antônio Gomes.
Ao passo que, o PM
Edilson Mauro Ferreira
,
narrou que a aliança da
Josmario Farias
foi encontrada no bar do apelado (“
Lanchonete Silva”
), ocasião em que o apelado teria lhe dito, que comprou a aliança furtada. Além disso, receberam informações que o apelado realizava a venda de entorpecentes no referido bar (ID
119278515
).

Ademais, a versão da apresentada pela vítima (
Josmario Farias de Aguiar
) do delito de furto, não foi confirmada em Juízo, pois, malgrado o esforço da autoridade judiciária, ele

não foi localizado para oitiva em audiência instrutória (ID
119278518 – fl. 12).

No mesmo sentido,
Diego Rodrigues dos Santos,
não foi intimado, inclusive havendo informação de seu provável óbito (ID
119278518 – fl. 12
).

O apelado, na fase administrativa, relatou que
Diego Rodrigues
chegou em seu bar (“
Lanchonete Silva”
), oferecendo uma aliança no valor de R$ 30,00, mas não o questionou sobre a origem do objeto. Por sua vez, em juízo, afirmou ter recebido a aliança como garantia de pagamento da conta de
Diego Rodrigues dos Santos
, o qual teria consumido alimentos em torno de R$ 35,00 reais no seu bar (o estabelecimento - “
Lanchonete Silva”
), bem como negou ter ciência da procedência ilícita do objeto (ID
119278517 – fls. 27/28 e 1192785- fls. 14/15).

Destarte, constata-se que, de fato, embora tenha indícios, a autoria delitiva atribuída a
Antônio Gomes
não está cabalmente comprovada no feito, porquanto as provas produzidas na fase inquisitiva não foram confirmadas satisfatoriamente em Juízo, primeiro porque
Josmario Farias de Aguiar
(vítima do furto), não foi localizado para prestar seu depoimento, segundo, porque o menor infrator
Diego Rodrigues
também não foi localizado para prestar depoimento na fase judicial (lembrando ressaltar que o seu suposto óbito, não foi comprovado nos autos), terceiro, porque, embora o PM
Edilson Mauro Ferreira
ter confirmado as suas declarações na fase administrativa, o policial PM
Tiago Antônio Oliveira de Lima
confirmou não se recordar da dinâmica dos fatos.

Aliás, como bem ressaltado pelo douto Magistrado na sentença, as provas colhidas em juízo mostram-se frágeis para uma condenação, pois nem a vítima do crime de furto, nem a testemunha
Diego,
puderam confirmar suas versões apresentadas na fase policial (ID 11928518).

Como cediço, o art. 155,
caput
, do CPP dispõe que
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
.

Na lição de
Guilherme de Souza Nucci:

“(...) a meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente
nos elementos trazidos da investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios para a ação penal. (...). O julgador jamais pode basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos
unicamente
do inquérito policial. (...). Na jurisprudência: STF: ‘O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes’. (HC 125035 – MG, 1a., rel. Dias Toffoli, 10.02.2015, m.v.). (...)”. (In Código de Processo Penal Comentado).

O entendimento do STJ não destoa, senão vejamos:

“(...). 1. Conforme o disposto no art. 155 do CPP, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. (...)”. (STJ. AgInt no AREsp 784.107/DF. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 06/11/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 14/11/2018).

Diante desse quadro, em observância ao
princípio da
presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII, da CF),
como as provas angariadas nos autos traduzem meras
deduções
e
probabilidades
quanto à prática do crime pelo apelado e
não
refletem a necessária segurança que um provimento condenatório requer, inexiste outro caminho senão rechaçar a pretensão acusatória.

Do TJMS destaco:

“(...)
A condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o delito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade
(...)” (TJ-MS - APR: 00159519420188120001 MS 0015951-94.2018.8.12.0001, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 17/09/2021, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/09/2021). Destaquei.

Por todo o exposto, em
dissonância
do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022